Tribunal: TJSP
Processo: 1132287-71.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1132287-71.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA., são embargados CMA CGM
DO
BRASIL
AGÊNCIA
MARÍTIMA
LTDA
e
HIS
LOGISTICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1132287-71.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 2207
2
Embargos de Declaração Cível no 1132287-71.2018.8.26.0100/50002
Embargtes: Cma Cgm do Brasil Agência Marítima LTDA e Helix Sementes e
Mudas Ltda.
Embargado: His Logistica Internacional Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Felipe Poyares Miranda
Voto no 2207
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Contradição – Inexistência do vício elencado no art. 1022
do Código de Processo Civil – Novos embargos
declaratórios que devem ser opostos para corrigir falhas
dos primeiros embargos, não do acórdão principal –
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Helix
Sementes e Mudas Ltda, em que esta alega, em síntese, que o acórdão recorrido é
contraditório, pois “não houve aplicação em favor da ora Embargante da mesma
análise quanto a fixação de honorários realizada em favor das Embargadas, sendo
mantida condenação com base no valor total da causa, quando efetivamente não é
essa sucumbência experimentada pela Embargante”. Afirma, ainda, que não houve a
observância do princípio da causalidade, pois quem teria dado causa à interposição
da ação foram as embargadas.
Forte nessas premissas, requer “quanto a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios que seja considerada efetivamente que não deu causa a
interposição da ação e, ainda caso não se acolha tal argumento a fim de isentar a
Requerente/Embargante, que seja considerado valor proporcional de sucumbência,
posto que a verba honorária foi fixada com base no valor total da ação, que seria
desarrazoado considerando as decisões prolatadas e os parâmetros de fixação dos
mesmos nos termos da legislação processual civil”.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre ressaltar que a questão da distribuição do ônus
da sucumbência, no qual está inserido o pagamento da verba honorária, já foi objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1132287-71.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 2207
3
dos primeiros embargos de declaração e expressamente afastada, nos seguintes
termos:
“Por fim, a distribuição dos ônus de sucumbência foi
corretamente fixada, pois teve esteio no art. 86, caput,
do Código de Processo Civil, segundo o qual, na
hipótese de cada litigante ser, em parte, vencido e
vencedor, as despesas devem ser proporcionalmente
distribuídas.”
Além disso, é certo que os segundos embargos de declaração somente
têm cabimento para corrigir eventuais falhas, consubstanciadas em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, existentes no julgamento dos primeiros
embargos de declaração, pois, em relação ao acórdão principal, já teria se operado a
preclusão consumativa.
Verifica-se, assim, que a base de cálculo para a fixação dos
honorários devidos pela embargante foi fixada no acórdão principal, não tendo sido
objeto dos primeiros embargos de declaração opostos e, portanto, não apreciados no
segundo acórdão (fls. 39/43 dos autos n. 1132287-71.2018.8.26.0100/5001).
Portanto, inadmissível o conhecimento destes embargos de
declaração, que, em verdade, visam alterar a verba honorária fixada no acórdão
principal.
Nesse sentido, há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO. Embargos de declaração. Segundos
embargos de declaração que só podem ser admitidos
quando alegarem obscuridade, omissão ou contradição
no acórdão prolatado nos primeiros embargos.
Inocorrência. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2199355-69.2014.8.26.0000;
Relator (a): Erson de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/04/2015; Data de Registro: 07/05/2015).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO AO REEXAME
DO JULGADO PROFERIDO NOS PRIMEIROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
DESCABIMENTO - SEGUNDOS EMBARGOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1132287-71.2018.8.26.0100/50002 -Voto no 2207
4
DECLARATÓRIOS
SÓ
SE
PRESTAM
A
CORRIGIR FALHAS DOS PRIMEIROS, NÃO DO
ACÓRDÃO
PRINCIPAL
-
REITERAÇÃO
-
EMBARGOS
REJEITADOS. (TJSP; Embargos
de
Declaração Cível 0079329-13.2013.8.26.0000; Relator
(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/05/2014; Data de Registro:
13/05/2014).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator